Tribunal: TJDFT
Processo: 0709066-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709066-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: S. M. R. N. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA RAMOS SIMMER RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LUZIA S A, BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SEGURO-SAÚDE. LIVRE ESCOLHA. REEMBOLSO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. FALHA DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO MATERIAL HIPÓTETICO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. "Se o contrato for fundado na livre escolha pelo beneficiário/segurado de médicos e hospitais com reembolso das despesas no limite da apólice, conforme ocorre, em regra, nos chamados seguros-saúde, não se poderá falar em responsabilidade da seguradora pela má prestação do serviço, na medida em que a eleição dos médicos ou hospitais aqui é feita pelo próprio paciente ou por pessoa de sua confiança, sem indicação de profissionais credenciados ou diretamente vinculados à referida seguradora. A responsabilidade será direta do médico e/ou hospital, se for o caso". (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 20/08/2012). 2. Tendo em vista que que o contrato firmado entre as partes é de seguro-saúde, com ampla liberdade de escolha do contratante quanto aos médicos e estabelecimentos médico-hospitalares, custeados por reembolso, nos limites do contrato, não há que se falar em legitimidade da seguradora de saúde para compor a ação de responsabilização civil por eventual falha na prestação do serviço pelo hospital. Precedentes. 3. Não há cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 4. Na atuação de médicos do corpo clínico contratado, a demonstração de culpa do profissional é necessária para que o hospital particular seja responsabilizado pelo ato ilícito que lhe é imputado. Precedente do STJ. 5. O contrato de prestação de serviços médicos envolve obrigação de meio e não de resultado, de forma que deve ser provado que o profissional não proporcionou ao paciente todos os cuidados relativos ao emprego dos métodos da ciência médica, agindo com negligência, imprudência ou imperícia. 6. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 7. Evidenciou-se diversas falhas na prestação do serviço. Desde a escolha altamente questionável quanto ao momento e a realização da cesariana, passando pela ocorrência de mais de um diagnóstico equivocado, além da ausência de exames oportunos ou de condutas médicas recomendadas, e, por conseguinte, a administração errada de fármacos, circunstâncias que, ao fim, influenciaram nas duas paradas cardiorrespiratórios do autor, causando-lhe não só sofrimento psicológico/físico, mas também grande perigo de vida, além de uma lesão nasal visível. O contexto também foi relevante para o desenvolvimento de quadro pneumológico de asma brônquica pelo autor. Estão preenchidos os requisitos para a responsabilização civil. 8.“O dano material hipotético, eventual e futuro, não pode ser presumível a embasar uma condenação.” (Acórdão 1436375, 07427316320218070001, Relator Fabricio Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento 6/7/2022, publicado no DJE de 29/7/2022, sem página cadastrada) 9. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor. 10. A indenização por danos morais deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional às particularidades do caso e que atenda ao caráter pedagógico e preventivo da medida. 11. Preliminar de ilegitimidade passiva de B.S.S.A acolhida. Preliminar de H.S.L.S.A rejeitada. Recurso de H.S.L.S.A conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 2o, § 3o, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 927 do Código Civil, insurgindo-se contra o valor arbitrado a título de dano estético. Em contrarrazões, a parte recorrida Hospital Santa Luzia S/A. pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A (ID 45094288). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 42311296). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, § 3o, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 927 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005